Tribunal: TJES
Processo: 0005447-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005447-45.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VENDA E EXPOSIÇÃO À VENDA DE VEÍCULOS CLONADOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. COMÉRCIO CLANDESTINO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 14 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por falta de provas; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea; (iii) aplicação da detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade, autoria e dolo para a condenação por receptação qualificada; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer se há interesse recursal no pedido de detração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de receptação está comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e documentos dos veículos, que atestam adulteração e registro de furto/roubo. A autoria resta evidenciada por testemunhos de policiais e compradores, que confirmaram que o apelante comercializava os veículos em valores muito abaixo do mercado. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que, havendo apreensão de bem ilícito na posse do agente, incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem (art. 156, do CPP), o que não ocorreu. A negativa do apelante quanto ao conhecimento da origem ilícita não afasta a configuração do dolo, diante das circunstâncias objetivas (preço irrisório, ausência de documentação e adulteração dos veículos). A confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou ciência da ilicitude, não havendo reconhecimento formal do delito; ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, incidindo a Súmula 231, do STJ. O pedido de detração carece de interesse recursal, visto que a pena privativa foi convertida em restritiva de direitos, no regime mais benéfico, não havendo impacto prático na execução da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, §§ 1º e 2º, e 71; CPP, art. 156; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.10.2019; TJES, ApCr nº 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.627/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005447-45.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
José Barbosa de Oliveira
, inconformado com a sentença prolatada pela
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de Linhares
(id.
13851535
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base da presente denúncia que, no ano de 2018, em horário ignorado, em Linhares/ES, o denunciado JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo "MÁRCIO", com vontade livre e consciente, expôs à venda, em proveito próprio, como forma de comercio irregular, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo HYUNDAI HB20, cor prata, ano modelo 2015, placa aparente KQV-1992/RJ; 01 (um) veículo FIAT STRADA, cor prata, placa aparente PXE-0893/MG, ano 2016; 01 (um) veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano modelo 2016, placa aparente LSA 8855/RJ e 01 (um) veículo TOYOTA COROLLA, cor branca, placa PXC
9506/MG, ano modelo 2015/2016, conforme Autos de Apreensão (fls. 39, 69, 103 e 119).

FATO 01:

As vendas se deram da seguinte forma:

1) Expôs a venda o veículo HYUNDAI HB20, cor prata, ano modelo 2015, placa aparente KQV-1992/RJ (fls. 16/23 e 39), ao nacional Almir Alcides da Silva;

2) Vendeu o veículo FIAT STRADA. cor prata, placa aparente PXE-0893/MG, ano modelo 2016 para o nacional DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) (fi . 40/49 e 69);

3) Vendeu o veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano modelo 2016, placa aparente LSA 8855/RJ para o nacional VAGNER SUAVE, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada e vinte e cinco prestações de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 77/84 e 103);

4) Vendeu o veículo TOYOTA COROLLA, cor branca, placa PXC 9506/MG, ano modelo 2015/2016 para o nacional JOLISVALTER MOURA MARINATO, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 112/119).

Narra os autos, que no dia 10 de abril de 2018, por volta das 10h30min, após a prisão do denunciado JOSE, vulgo "MÁRCIO", os Policiais Civis em continuidade as diligências lograram êxito em localizar na residência do nacional DIEGO o veículo FIAT STRADA, cor prata, placa aparente PXE-0893/MG, o qual havia adquirido do denunciado JOSÉ, vulgo "MÁRCIO" pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Em consulta as informações constantes no veículo, foi constatado que este possuía restrição de furto e roubo oriunda do Rio de Janeiro com os elementos identificadores alterados conforme o Laudo de Exame de Identificação Veicular (fls. 40/49) e o Registro de Ocorrência n° 042-00506/2017 (51).

Consta, que durante a apreensão do veículo FIAT Strada, os Policiais foram informados por moradores da região, que um cidadão, posteriormente identificado como sendo o Sr.: Almir Alcides de Silva, havia deixado estacionado na frente da casa do denunciado JOSÉ, vulgo "MÁRCIO" o yeículo HYUNDAI HB20, cor prata, placa aparente KQV-1992/RI, o qual teria sido emprestado a este por JOSÉ.

Chegando ao local, os policiais contataram que os elementos identificadores do veículo tinham sido alterados e em consulta aos bancos de dados, verificaram que o veículo possui restrição de furto/roubo, conforme o Laudo de Exame de Identificação Veicular (fls. 16/23) e o Registro de Ocorrência n° 064-06032/2017 (fl. 27).

Após empreendidas diligências policiais, que culminaram na prisão do denunciado JOSÉ, vulgo "MÁRCIO", o nacional VAGNER, compareceu à Delegacia de Linhares e apresentou o veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano modelo 2016, placa aparente LSA 8855/RJ, o qual adquiriu com o denunciado JOSÉ, vulgo "MÁRCIO", pelo valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada e vinte e cinco prestações de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em consulta as informações constantes no veículo, foi constatado que o veículo possuía restrição de furto e roubo oriunda do Rio de Janeiro, estando este com vidros e chassi adulterados conforme consta no Laudo de Exame de Identificação Veicular (fls. 77/84) e o Registro de Ocorrência n° 033-05033/2017 (fl. 86/89).

FATO 02:

Emerge dos autos, que o denunciado JOSÉ, vulgo “MÁRCIO adulterou os sinais dos veículos automotores e remarcou os números de chassi, conforme os Laudos de Exame de Veículo Automotor (fls. 16/23, 40/49, 77/84 e 112/118)”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180,
§§ 1º e 2º (
quatro
vezes), na forma do art. 71,
ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão
,
em regime
aberto
, além do pagamento de
14
(
quatorze
)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
o que foi convertido em duas penas restritivas de direito
.

Ao apresentar as razões recursais
no id.
13851540
, a defesa
requer:

i)
a
absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
subsidiariamente,
o reconhecimento da confissão espontânea;
iii)
a
aplicação da detração
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, é imperioso destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180
. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, é necessário que o agente
deva
saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste

por meio d
os

Boleti
ns de Ocorrência de fls. 06/07, fls. 27/31,
fls. 53/55, fls. 56/57,
fls. 74/75
,
fls. 89/91, fls. 95/96, fls. 110/111,
fls. 127/128,

dos
Auto
s
de Apreensão
e Entrega de fl. 42,
fl. 73
,
fl. 107,
fl. 123,

das Cópias de CRLV dos veículos
e documentos

referentes aos veículos
de fls. 11/13, fls. 16/18, fls. 32/33
,
fls. 58/64,
fls. 76/80, fls. 97/98, fls. 113/115,
fls. 125/126,
dos Laudos Periciais
de fls. 19/26 (quanto ao veículo modelo HB20, marca Hyundai, placa aparente KQV1992/RJ)
,
de fls. 43/52 (quanto ao veículo modelo Strada, marca Fiat, placa aparente PXE0893/MG),
de fls. 81/88 (quanto ao veículo modelo Civic, marca Honda, placa aparente LSA 8855/RJ) e de fls. 116/
122
(quanto ao veículo modelo Corolla, marca Toyota, placa aparente PXC 9506/MG).

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Nesse sentido, os Policiais Civis Adriano Faustino e José Henrique Bravin, que participaram das investigações, ao serem ouvidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que na época dos fatos estava sendo constatada a existência de diversos veículos clonados na cidade de Linhares, sendo que, especificamente quanto ao ora apelante, foi identificado, inicialmente, um veículo Honda Civic, em posse de terceiro e com placa adulterada, que confessou que teria comprado o veículo do ora apelante, que vendia carros no bairro. Narraram, ainda, que no decorrer das investigações foram identificados outros veículos que tinham sido adquiridos e/ou vendidos pelo recorrente a terceiros, citando um Fiat Strada, um Hb20 e um Corolla, que eram repassados por valores bem inferiores aos de mercado. Confira-se:

PC
/ES
Adriano Faustino:

“
[O Sr. participou dessa investigação?] Sim, participei; [Se recorda bem desses fatos?] Me recordo, sim, vários fatos, várias partes da investigação; [Ok. poderia nos contar o que aconteceu?]
bem, essa investigação iniciou-se no período em que a gente tava identificando inúmeros carros clonados rodando na cidade de Linhares;
a gente já havia feito a apreensão de alguns veículos e, um certo dia ao rodar ali na região do bairro Planalto, visualizamos um veículo Civic rodando lá, onde realizamos a abordagem desse carro; motorista não soube informar a procedência do veículo; no início, ele falou que era de uma tia e começou a se desconversar com relação a procedência desse veículo; conseguimos, então, verificar que o carro estava adulterado e havia uma restrição de furto e roubo para esse veículo; a partir desse carro, a gente começou a puxar algumas informações, aonde o... [o Sr. se recorda o nome dessa pessoa, desse motorista?] desse em particular não me recordo, Doutora; [ok, pode continuar]
Eu sei que foi o veículo Civic, no bairro Planalto, abordado; então, a gente conseguiu dele, ele indicou mais ou menos quem seria a pessoa que teria vendido esse carro pra ele, e falou que era morador ali do bairro Linhares V e ele vendia vários carros;
deu a descrição de alguns carros que estavam sendo vendidos e, se eu não me falho a memória, ele apontou até aonde estaria alguns carros que essa pessoa vendeu;
com base nessas informações, começamos a identificar quem seria essa pessoa; até então, a gente tinha o nome de 'Márcio', seria um tal de 'Márcio', e começamos a investigação; sendo que no transcorrer desse trabalho, a gente ao ir até aonde a rua, ali onde o 'Márcio' morava, havia alguns carros vendidos por ele; fomos tentar recuperar um veículo, um Fiat Strada, chegando lá, o morador não estava, o proprietário do veículo Fiat Strada não estava em casa, mas o locatário da casa nos atendeu, inclusive o locatário que tava com a chave do veículo, ele nos entregou a chave; nessa altura, já havia, acho que, corrido a informação que a gente tava atrás dos veículos; a gente, com a chave do veículo, a gente consegue identificar que o veículo estava adulterado, esse Fiat Strada; e já vimos que, o carro lá, a placa não era condizente com o veículo, que era de origem a um veículo roubado; enquanto a gente estava fazendo essa vistoria, olhando esse carro, a gente recebeu informação de que alguém tinha parado um carro ali naquela rua, um veículo, acho que um HB20, e jogado a chave pra dentro de um quintal, e saído de forma rápida; aí, 'a gente saímos' do local, fomos ali até olhar esse carro, conseguimos pegar a cave, aí vimos que tratava-se de um outro veículo adulterado;
e, se não me falha a memória, no quintal que ele jogou a chave também tinha outro veículo adulterado;
durante a investigação, apurou-se que todos esses carros foram vendidos pelo 'Márcio'; 'Márcio' esse, depois a gente descobriu que não era 'Márcio', o nome dele era, acho que era, era o José Barbosa; aí, as pessoas, posteriormente, foram ouvidas em cartório, confirmando os fatos;
[a cada veículo tinha uma pessoa ligada a esse veículo, tava circulando?] Sim, esse Civic a gente pegou ele circulando; posteriormente, as informações foram surgindo a medida que a gente tava na investigação; aí, a gente conseguiu o local onde estariam os carros; acontece que, por exemplo, nessa situação do Fiat Uno, de alguma maneira a informação já foi chegando, que a gente já a perguntas as pessoas e ligar, e as pessoas que compraram os veículos; isso daí a gente demorou alguns dias pra gente chegar nesses carros; a informação rodou que a gente tava atrás, então algumas pessoas tentaram já dispensar o carro ou, tentar pelo menos sair do flagrante em si; foi essa a situação do Fiat Strada e o que aconteceu com esse HB20 também; que a pessoa quando chega no local vê a gente lá, simplesmente abandona o carro na rua; [A chave do Fiat Strada tava com o locatário daquela casa. Aí o locatário falou o quê pra vocês na hora?] Doutora, eu não me recordo exatamente do que falou, mas, se eu não me falho a memória, o proprietário mesmo do carro havia deixado a chave com ele ali; [E o proprietário era esse José Barbosa?] não me recordo, não; acho que não, Doutora, acho que não; não recordo porque isso já tem um tempinho, esse processo”.

PC/ES
José Henrique Bravin:

“
[Leitura da Denúncia – o Sr. se recorda desses fatos?] Sim, Excelência, sim, me recordo; [O Sr. pode relatar o que se recorda, por favor?]
Na época, eu trabalhava na delegacia patrimonial da regional de Linhares, que chama Deic e havia na cidade de Linhares um derrame muito grande de veículos, cujo a identificação das placas se dava por clonagem; então, havia uma circulação grande de veículos na cidade e a gente começou a fazer apreensão desses veículos; só que a gente fazia apreensão e identificava a origem do carro, de onde tinha saído o possível furto ou roubo; geralmente, esses veículos eles vinham do estado do Rio de Janeiro, nessa ocasião desses veículos;
feita essa identificação, nós começamos a, toda vez que circulava pela cidade, de alguma outra investigação, observar alguns carros de bairros que não condiziam com a aparência do bairro ou com a pessoa dirigindo;
primeira ocasião que lembra do 'Márcio', que é o José Barbosa, que nós chegamos a ele, foi que nós vimos um rapaz dirigindo um Honda Civic, não desse último modelo, um outro modelo, que era também novo pra época, em 2018, que era um modelo da época; aí, nós fizemos a abordagem no bairro, bairro Planalto, e nós abordamos ele, perguntamos a ele se o veículo era dele, ele disse que era, mas a placa, a leitura da placa pelo nosso sistema que a gente usava, tava em nome de outra pessoa
; e como a gente tem acesso ao sistema, nós perguntamos se ele conhecia o proprietário do carro, aí falou que era uma tia, falei: 'Beleza, ela mora aonde?' Ele não sabia responder, sabia que a placa era do Rio de Janeiro; aí feito essa pergunta a ele, ele não conseguia se desvencilhar da pergunta e estava mostrando nervosismo; foi
quando tivemos a primeira apreensão de veículo, que foi um Honda Civic; aí, nós perguntamos a ele quem havia vendido esse carro pra ele, quem havia trazido esse carro pra vender pra ele; aí ele nos levou até a casa do José Barbosa, que seria o 'Márcio', no bairro; era entre o bairro Linhares V e o bairro Boa Vista;
a gente chama de Boa Vista ali o bairro, na verdade, São José e Linhares V têm o nome chamado bairro Boa Vista; aí eles levaram, ele nos levou;
curiosamente, quando nós chegamos na rua da casa dessa pessoa, nós vimos um Corolla estacionado que nos chamou a atenção; só que, antes de nós desembarcarmos a viatura, pedimos até apoio a PM; desembarcamos essa viatura, esse Corolla saiu e tomou destino ignorado; aí nós paramos e observamos à procura do José Barbosa de Oliveira, que era o 'Márcio'; e nisso ele vinha chegando com um Corolla, um veículo Corolla; aí nós abordamos ele, perguntamos se ele havia feito a venda, ele disse que havia feito a venda pro menino do carro;

e fomos consultar o carro que ele estava; curiosamente, o veículo que ele estava também era um veículo produto de furto e roubo; aí nos chamou a atenção; nós pegamos ele naquele momento, junto com o primeiro veículo, e levamos pra delegacia;
já tínhamos o primeiro carro encontrado, que foi gerado na outra ocorrência de receptação, e pegamos ele com esse veículo e levamos à delegacia;
ao chegarmos na delegacia, nós começamos a interrogá-lo; aí, nós descobrimos que tinham mais veículos nas redondezas, inclusive aquele Corolla que havia saído antes de nós estacionarmos a viatura, a movimentação dele; aí, nós voltamos lá nessa rua onde ele morava; ali já tinha sindo abandonada uma Picape Strada, tinha abandonado um Hyundai, tinha uma Picape Strada 'numa' garagem de uma residência lá, que até o dono da residência, no caso, permitiu que a gente entrasse; e o menino que mexia com produto lá e vendeu esse carro, tinha comprado esse carro também do José Barbosa;

na verdade, se eu não tiver enganado, foi um cinco ou seis veículos que ele comercializou ali;
no outro dia ainda foi gente entregar carro na delegacia, procurou a delegacia, visto que ele tinha sido detido, procurou a delegacia pra fazer a entrega e a apresentação dos veículos que tinham comprado nele; que aí a gente entende que, por ter procurado a delegacia, tem boletim sobre isso,
a gente entendeu até da boa-fé da pessoa naquele momento; a autoridade entendeu; só que assim, nós fomos identificando, nós achamos seis veículos que ele havia comercializado ali, com aquelas pessoas da redondeza da casa dele;
foi assim que nós chegamos nele, entendeu? Com a apreensão de um primeiro veículo, Honda Civic;
[Policial, o Sr. se recorda se os valores pelos quais esses carros foram vendidos, eram valor de mercado, era um valor normal, era um valor aquém de mercado? O que os compradores estavam relatando a respeito dos valores desses carro?] Então, os valores, os valores nunca eram valores de mercado; até porque eles, os que compravam alegavam que eles pagavam como se fosse uma entrada;
é porque hoje não existe muito mais isso pra compra de veículo, porque os bancos não permitem esses valores baixos para a compra de veículo e financiamento, mas assim, eu vou dar um exemplo: o Honda Civic que na época era um carro do ano, apesar de estarmos em 2024, mas 2018, era um carro do ano; era como se ele custasse hoje a média de uns duzentos mil reais; eles pagavam a média aí de uns quarenta mil reais de entrada e o restante seria em carnê; pra pagar em prestações que viriam; esse carnê nunca vinha;
então, assim, eles compravam, a entrada geralmente era um valor baixo, não tinha valor de mercado, de ser negociado como valor de mercado; eu falava, o que a gente falava pra eles, que, no mínimo, eles tinham que entender que isso poderia chamar atenção, né? Porque o valor não tava, tava aquém daquele que o mercado praticava e da forma que o mercado praticava, porque comprava um carro na promessa que ia chegar um carnê;
ninguém, tipo assim, a gente sabia que não tinha como ser verdade, apesar de que eles usavam essa história; só que tem um detalhe, esse cara, quando ele foi preso, foi conduzido;
nós pegamos a informação e nós trabalhamos ela na fonte, porque não era só prender a receptação; nós pegamos essa informação e compartilhamos ela com o local dos furtos, que seria o Rio de Janeiro à época; logo após essa apreensão aí, essa prisão de apreensão desses veículos, na época, a nossa delegacia apreendeu uma média de setenta veículos no ano, circulando em Linhares;
eles fizeram uma grande operação no local denominado Pedreira, no Rio de Janeiro, e pegaram mais de cinquenta veículos no dia; no mesmo dia, esse depósito tinha mais de cinquenta veículos; era onde eles modificavam o chassi do carro adulterado, e algumas pessoas traziam pro estado do Espírito Santo, e consequentemente pra Linhares, pra vender;
então, nós fizemos um caminho inverso na operação: prendemos o receptador, o cara que estava usando o carro, prendemos o cara que vendeu, conduzimos e informamos a polícia da região que esses carros estavam sendo comercializados na nossa cidade de Linhares; e lá eles montaram uma operação, saiu até no jornal depois; essa operação na localidade chamada Pedreira que era aonde eles adulteravam esses veículos para ser vendidos, especialmente no Espírito Santo”.

Em sentido semelhante foi o depoimento da testemunha Almir Alcides em juízo, que confirmou que o acusado permitia que ele usasse um de seus veículos,
modelo Hyundai HB20, afirmando que sabia que ele vendia veículos. Vejamos:

“
[Hoje nós estamos aqui analisando um crime de receptação praticado pelo José Barbosa de Oliveira, conhecido como 'Márcio', e o Sr. foi mencionado aqui nos autos com relação a um dos veículos que são envolvidos aqui na situação, que é um Hyundai Hb20;
[o Sr. pode me contar como foi a sua conversa, o seu relacionamento com o José Barbosa de Oliveira?] Então, Doutora, o 'Márcio', 'seu' José Barbosa, na época, como é que se diz ele me ofereceu o carro, né, porque eu tinha um carro e eu terminei perdendo por questões financeiras; eu e minha esposa perdemos o emprego e fomos trabalhar 'num' outro emprego ganhando menos, aí a gente perdeu o carro; só que eu tinha uma vida muito ativa na Igreja e o meu trabalho né, viajando e 'tal', essas coisas, e eu sempre chegava atrasado na Igreja porque eu era auxiliar do Pastor; aí eu não sei, parece que ele conversou com o Pastor ou foi alguém da Igreja, dizendo que eu tava chegando muito atrasado, tava impactando muito nos meus afazeres; aí, certo dia, ele foi 'num' congresso de jovens e ele fez: 'Valmir, eu andei conversando com o Pastor e teve um dos carros que eu ia vender, o cara desistiu e esse carro tá parado;
[esse réu, Sr. 'Márcio', trabalhava com venda de veículos?] Eu sabia que era uma das atividades que ele tinha como arrecadação financeira, entendeu? Parece que ele vendia produtos de limpeza e mais algumas coisas, e fazia esse freelancer de venda de carro, que eu fique sabendo na Igreja, né?; aí, ele não vendeu e perguntou assim: 'Ó, Valmir, se 'cê' quiser usar pra vim pra Igreja...', aí eu disse: 'Márcio', tudo bem, sem problema nenhum', aí ele falou assim: 'Olha, se você quiser usar pro seu trabalho, caso que eu sei que você vai nos 'Bancos do Brasil', que eu sou funcionário do Banco do Brasil em algumas cidades, 'se você quiser usar, pode usar, tudo bem, sem problema nenhum', aí eu: 'Beleza, quando eu precisar, eu te falo', só foi isso;
[O Sr. ficou usando esse carro?] Usei, usei por um tempo; quando eu precisava eu falava com ele: 'Ó, eu vou em 'tal' cidade com o carro, beleza?' 'Beleza'; durante até esse período que eu usei, esse carro foi usado por outras pessoas da Igreja, foi viajado pra congresso, encontro de casais, ele chegava pra mim e dizia: 'Valmir, ó, vou pegar o carro, tá beleza? Você vai precisar?', a ́eu disse: 'Não, vou precisar não, pode pegar, fica à vontade; [Ok, esse carro tinha documentação?] Tinha documentação, sim; [O Sr. chegou a checar se ele tinha alguma restrição, o carro?] Doutora, no dia que aconteceu a operação, que eu fiquei sabendo da situação e o pessoal ligou pra mim, aí eu disse: 'Oxi', eu não tô sabendo disso não'; aí peguei o documento do carro e fui e entrei no Detran, coloquei a placa, coloquei o RENAVAM, e não tinha nenhum sinal de roubo, essas coisas, aí eu disse: 'Que estranho'; mas, mesmo assim, fiquei muito surpreso, né?
[E o Sr. ficou sabendo alguma coisa além dos fatos, sobre os outros carros?] Não, teve um outro carro, teve, eu sabia, eu fiquei sabendo desse no dia que tava comigo; um outro carro que tava com um colega nosso também, que era da Igreja, que era o... como é o nome dele...? Acho que era Tiago Moura, né? Que foi dado como um dos carros com irregularidade, e eu soube que ele vendeu um outro carro, mas a outro rapaz, mas esse carro tava normal, que era um Fiat Uno; [Entendi. O Sr. ficou sabendo de alguma coisa envolvendo um veículo Fiat Strada?] Fiat Strada, não, Doutora; [Nem um Honda Civic?] Honda Civic, não; [E um Toyota Corolla?] Não, também não; o do carro do Tiago, eu não sei qual era o modelo do carro do Tiago, não sei se era um Fiat, eu não sei; [Leitura do Depoimento – confirma esse depoimento?] Confirmo; [Integralmente?] Integralmente; [Almir, o Sr. é servidor do Banco do Brasil. Qual é o cargo do Sr.?] Eu, eu pertenço à empresa do conglomerado Banco do Brasil, que é Banco do Brasil Tecnologia e Serviços; eu sou responsável pela parte de T.I., segurança e toda a parte de automação do Banco do Brasil da região norte; [Então, o Sr. tem informação nessa área de tecnologia, correto?] Sim; [Consta aqui no depoimento que a Dra. Sabrina leu para o Sr., que o Sr. chegou a fazer consulta no site do Detran a respeito do documento do carro, que tava a título de empréstimo para o Sr., e nessa consulta o Sr. não verificou nenhuma irregularidade?] Isso;
[Aí, eu pergunto ao Sr., para uma pessoa leiga, como eu, como o Sr., era possível verificar de pronto que o carro tratava-se de um carro clonado ou algo do tipo?] Não, eu não tenho, eu não tenho essa informação, assim, esse conhecimento de saber, entendeu? Não é à toa que eu só fiz essa ação de verificar o documento no dia que a operação foi deflagrada, na hora que aconteceu a operação, que me informaram, eu disse: 'Cara, esse carro é roubado?'; aí peguei o documento, abri meu notebook e acessei lá o Detran, tanto daqui como do Rio, joguei os números lá, a placa, joguei o RENAVAM e tudo, e dizia que não tinha 'nenhum atuação' de roubo e furto pra aquela placa; [Entendi. Em algum momento, o José vulgo 'Márcio', chegou a oferecer esse carro para o Sr. comprar ou sempre foi a título de empréstimo?] Sempre foi a título de empréstimo, assim, pode usar, uma vez, assim, ele me perguntou assim: 'Valmir, vai que você no futuro, se interesse pelo carro?' Aí, eu disse: 'Márcio', eu não tenho condição de comprar esse carro, esse carro é caro'; nem ele me falou o valor, mas, pela época era um carro da moda, né? Era um carro popular, era o carro que mais se era comprado, mas esse carro é caro, eu não tenho condições hoje de comprar; [Estou fazendo essa pergunta para o Sr. porque aqui a denúncia fala que ele teria exposto a venda esse carro para o Sr. Em algum momento isso aconteceu?] Não, nem valor, nem nada, ele nunca falou pra mim”

Por sua vez, o apelante
em seu interrogatório
na esfera policial negou saber que os carros eram produtos de crime, salientando
que vendeu os carros por preço inferior por acreditar que seriam produtos de leilão. Afirmou, ainda, que não tinha conseguido o documento de um dos veículos comprados no Estado do Rio de Janeiro. Confira-se:

“
o declarante comprou o carro Honda Civic no Rio de Janeiro, da pessoa que o declarante conhece como JUNIOR; QUE JUNIOR disse que o carro provinha de um leilão de veículos; QUE o declarante levou a documentação até um despachante, também no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Recreio, cujo nome o declarante não sabe, que disse que a documentação do veícuio estava

‘
toda certinha’; QUE o declarante veio trazendo o carro do Rio de Janeiro até Linhares„. QUE o declarante comercializa carros ‘de vez em quando’; QUE de vez em quando oferece carros para NILDO MELO„que compra e revende carros; QUE o carro foi vendido por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo uma entrada de R$ 15.600,00 (quinze mil reais) e vinte e três parcelas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); QUE o declarante vendeu o carro por valor abaixo da tabela de mercado porque o carro é ‘carro de leilão’ e não se consegue o preço de tabela em carros esse tipo; QUE perguntado se alguma coisa difere carros de leilão de carros que não são de leilão na primeira impressão o declarante respondeu que nada; QUE perguntado por qual motivo são ofereceu o veículo pelo preço de mercado responde que quando pegou o veículo o vendedor disse que o veículo tinha sofrido algumas avarias e que tiveram que colocar peças no carro e por isso valeria menos que o preço de mercado; QUE essa é a primeira vez que o declarante comprou carro de JUNIOR e que o declarante o conheceu porque JUNIOR frequenta a loja da irmã do declarante, que vende pneus, e que fica na Avenida das Américas, no bairro Recreio, no Rio de Janeiro; QUE JUNIOR ligou para o declarante oferecendo o veículo e o declarante foi até lá e comprou o carro; QUE JUNIOR sabia que o declarante vendia carros e por isso ligou para o declarante; QUE o declarante tinha o telefone de JUNIOR mas não tem mais porque seu telefone quebrou; QUE o declarante não sabe informar qualquer outra informação sobre JUNIOR, sabendo, apenas que ele morava no Terreirão, no QUE a respeito do veículo Toyota Corola o declarante comprou o carro há dois anos e desde então vem pedindo que a pessoa que lhe vendeu o veículo lhe entregasse os documentos mas não Ihe entregavam; QUE o TOYOTA/COROLLA não era para venda; QUE durante a abordagem feita pelos policiais civis, o declarante apresentou o CRLV do TOYOTTA/COROI.LA (n'11877943732) para eles; QUE não era do conhecimento do declarante que tal documento publico apresentava sinais de adulteração; QUE o declarante comprou o carro em questão da pessoa de MAURÍCIO, no Rio de Janeiro; QUE MAURICIO era vizinho da casa da irmã do declarante„mas não é mais, pois mudou-se para a cidade de Nova Iguaçu, para endereço que o declarante desconhece; QUE o declarante pagou pelo carro o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); QUE o declarante é conhecido como MARCIO; QUE o declarante trabalha com vendas e percebe mensalmente o valor de R$ 3000,00 (três mil reais); QUE o declarante comprou o carro o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e outras vinte e três parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) e vendeu pelo mesmo valor; QUE perguntado onde estaria o lucro respondeu que só recebeu mil reais porque TIAGO pagou pelo declarante ir até o Rio de Janeiro buscar o veículo; QUE o lucro do declarante nessa venda está no fato de o declarante ter ido lá buscar o carro; QUE o declarante terminou de pagar o carro e mesmo assim não lhe entregaram os documentos do veículo; QUE o declarante esteve no Rio de Janeiro três vezes para tentar resolver essa situação mas não conseguiu; que o declarante conhece o declarante da Rua onde moram, no bairro Boa Vista; que ambos frequentam a mesma igreja, Nazareno, que fica na mesa rua onde o declarante reside e Tiago também; que oportunizada a defesa do declarante esta perguntou como foi feito o pagamento do COROLLA ao que o declarante respondeu que pagou com uma caminhonete L200 HBE 2006 de entrada e trinta parcelas no valor de R$ 1000,00 (mil reais); que o carro do declarante, a L200, custava R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 65000,00 (sessenta e cinco mil reais); que o COROLLA foi comprado pelo preço de mercado”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que não há dúvida quanto à origem ilícita dos 04 (quatro) carros citados na denúncia, especialmente diante dos boletins de ocorrência com registro de furto/roubo, dos documentos dos carros em questão, dos autos de apreensão e restituição e dos laudos periciais já citados.

Tampouco há dúvida de que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos referidos bens, seja em razão de ter comprado os veículos no Rio de Janeiro sem os respectivos documentos, seja em razão de o próprio acusado e a prova testemunhal atestarem que os veículos foram vendidos com preço muito inferior ao valor de mercado.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
acusado não produzi
u
quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação
(de que acreditava que os veículos seriam produtos de leilão)
,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
adquiri-las,
expô-las a venda
e vend
ê
-
las
,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial clandestina.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a
absolvição
pretendida não t
ê
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
em
os veículos
produto
s
de crime, e mesmo assim,
de forma habitual,

as adquiriu,
as expôs a venda e as
vendeu,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial clandestina
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do
s
be
ns,
ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante
, sendo a condenação do apelante
pela prática do crime de r
eceptação
qualificada, por
quatro
vezes,
medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

A defesa pugna pela aplicação da confissão qualificada.

A esse respeito, reputo que o acusado não confessou a prática do delito em questão, negando em seu interrogatório extrajudicial que tinha conhecimento quanto à origem ilícita dos referidos carros.

Não fosse o bastante, ainda que fosse o caso de reconhecimento da referida atenuante, tem-se que a pena-base
do referido crime já foi fixada no mínimo legal, de modo que não se mostra viável a redução pleiteada, eis que, a teor do disposto na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por fim, verifico que não há interesse recursal no pedido de detração, porquanto já foi estabelecido o regime aberto no presente caso, sendo relevante anotar, ademais, que a pena restritiva de liberdade foi convertida em duas restritivas de direito.

Justamente nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "HOMÔNIMO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO. JÁ FIXADO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço que "O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).
2. Extraiu-se dos autos que o agravante não detém interesse recursal, pois foi condenado a pena não superior a 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostrando-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando. 3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena" (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)